Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-97.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001471-97.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[VICTOR YURI ANTONIELLI DE CARVALHO - CPF: 051.352.351-08 (APELANTE), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), PANDORA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - CNPJ: 11.023.174/0010-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DOS DIAS 14 A 16/08/24.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001471-97.2020.8.11.0051.

APELANTE:
VICTOR YURI ANTONIELLI DE CARVALHO.

APELADO:

PANDORA DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO DO PRODUTO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

SENTENÇA MANTIDA
- SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, não há falar em indenização por danos morais, uma vez ausente a comprovação de maiores desdobramentos lesivos decorrentes de vícios de qualidade em produto (anel).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001471-97.2020.8.11.0051.

APELANTE:
VICTOR YURI ANTONIELLI DE CARVALHO.

APELADO:

PANDORA DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VICTOR YURI ANTONIELLI DE CARVALHO
, visando reformar a sentença de Id. 212645794, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Indenização 1001471-97.2020.8.11.0051, ajuizada em face de
PANDORA DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a restituição do preço do produto, condenando a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões do recurso, a parte Apelante sustenta restou caracterizado ato ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais, uma vez que restou comprovado o vício do produto e a ausência de restituição por parte da apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedente totalmente procedente o pedido para condenar a apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 224986651.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id. 213275664.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara.

Conforme se extrai dos autos, a Apelante ajuizou a ação indenizatória originária objetivando a condenação da parte Apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral e material, ao argumento de que comprou produto que apresentou vício durante o prazo de garantia, sendo que não fora oportunizado pela apelada as opções concernentes ao CDC.

Pois bem.

No que se refere ao dano extrapatrimonial, cabe ao magistrado construir um conceito positivo de dano moral, cotejando-o com os direitos de personalidade. Com base nisso, os danos morais são os prejuízos sem conteúdo patrimonial decorrentes de uma efetiva lesão aos direitos de personalidade.

Nessa senda, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“Dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade humana. Que consequências podem ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Nesse sentido, a regra geral para o reconhecimento da indenização por dano moral requer a evidência de um ato ilícito, a comprovação do nexo causal e a existência de um dano passível de indenização, mesmo porque nem toda conduta ilícita resulta em reparação além da material.

No caso dos autos, a apelante pretende a indenização por dano moral sustentando, genericamente, transtornos decorrentes dos defeitos/vícios apresentados no anel adquirido junto à apelada. No entanto, pelo que se extrai do contexto fático-processual, a recorrente não produziu a prova da efetiva lesão, necessária ao acolhimento de seu pleito.

As consequências do evento danoso para o caso em debate se limitam ao vício apresentado pelo anel, que são meros aborrecimentos. Nesse contexto, ausente prova concreta do dano imaterial, segundo o art. 373, I, do Código de Processo Civil, não prospera o pleito de indenização dos danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CIVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO EM PRODUTO/SERVIÇO. ESTUFA. DANO MATERIAL DEVIDO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

Na relação de consumo a responsabilidade com origem em fato ou vício do produto e do serviço não depende da comprovação de culpa do fornecedor.

Por essa razão, é de natureza objetiva, a teor dos arts. 12, 14 e 18 do CDC. O consumidor como regra, deve demonstrar o nexo de causalidade e o dano. No caso dos autos, a requerida efetuou a venda de estufa para secagem de fumo, cuja construção - a seu encargo - não foi a contento. Produto que, por algumas safras, não teve o desempenho esperado. O dano material deve ser comprovado.

Na hipótese, houve necessidade de realizar-se reparos. Dano material devido. Lucros cessantes não demonstrados, sequer minimamente.

A situação narrada nos autos, consistente na falha na prestação de serviços, caracteriza mero dissabor e não gera o dever de indenizar, pois não demonstrada qualquer situação de violação de direito de personalidade da parte autora.

Mero descumprimento contratual que não acarreta dano moral. Precedentes. Sentença mantida. Apelações não providas.”
(Apelação Cível, No 50000094420188210143, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 24-06-2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e mantenho na íntegra a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, uma vez que a parte apelante não fora sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024